Tribunal: TJES
Processo: 5023101-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. DESCONTO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E BOA-FÉ ADMINISTRATIVA NÃO VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB), julgou improcedente o pedido autoral. O autor busca a tutela jurisdicional para depositar valores que entende devidos pelo uso de espaço público, questionando a recusa do credor em aceitar o montante consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a verificação da ausência de dialeticidade recursal; (ii) a adequação da via eleita; e (iii) a legitimidade da recusa da CETURB em aceitar os valores consignados, à luz dos princípios da isonomia e boa-fé administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
: Rejeitada, pois o recurso, ainda que reproduza argumentos já apresentados, delimita satisfatoriamente o objeto recursal e demonstra a irresignação da parte apelante, atendendo ao princípio da dialeticidade conforme entendimento pacificado do STJ. Precedentes.

4.
Preliminar de inadequação da via eleita
: Rejeitada. A ação de consignação em pagamento é adequada quando o devedor busca exonerar-se da obrigação ante a recusa do credor em receber os valores, situação compatível com o pedido autoral.

5.
Mérito
: A recusa da CETURB é legítima, pois a concessão do desconto de 50% no aluguel está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, como a adesão ao Termo de Permissão de Uso e apresentação de documentação exigida, o que não foi realizado pelo apelante.

6. Não há violação aos princípios da isonomia e boa-fé administrativa, uma vez que os critérios para concessão do desconto foram uniformemente aplicados a todos os lojistas que atenderam às exigências. A isonomia pressupõe tratamento igualitário apenas entre aqueles em situação equivalente, o que não é o caso do apelante.

7. A ação consignatória não é meio adequado para discussão do mérito do contrato ou dos critérios aplicados pelo credor, limitando-se à análise da legitimidade da recusa e da adequação do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A reprodução de argumentos anteriores na apelação não viola o princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem identificar o pedido de reforma da sentença.

2. A ação de consignação em pagamento é adequada para exonerar o devedor em face de controvérsias sobre o montante devido ou a recusa do credor em receber o valor.

4. A recusa do credor é legítima quando condicionada ao cumprimento de critérios objetivos estabelecidos de forma clara e uniforme pela Administração.

5. Não há violação ao princípio da isonomia quando o tratamento diferenciado decorre de condições legítimas e previamente definidas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023101-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANDO COMERCIO DE LANCHES LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. DESCONTO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E BOA-FÉ ADMINISTRATIVA NÃO VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB), julgou improcedente o pedido autoral. O autor busca a tutela jurisdicional para depositar valores que entende devidos pelo uso de espaço público, questionando a recusa do credor em aceitar o montante consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a verificação da ausência de dialeticidade recursal; (ii) a adequação da via eleita; e (iii) a legitimidade da recusa da CETURB em aceitar os valores consignados, à luz dos princípios da isonomia e boa-fé administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
: Rejeitada, pois o recurso, ainda que reproduza argumentos já apresentados, delimita satisfatoriamente o objeto recursal e demonstra a irresignação da parte apelante, atendendo ao princípio da dialeticidade conforme entendimento pacificado do STJ. Precedentes.

4.
Preliminar de inadequação da via eleita
: Rejeitada. A ação de consignação em pagamento é adequada quando o devedor busca exonerar-se da obrigação ante a recusa do credor em receber os valores, situação compatível com o pedido autoral.

5.
Mérito
: A recusa da CETURB é legítima, pois a concessão do desconto de 50% no aluguel está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, como a adesão ao Termo de Permissão de Uso e apresentação de documentação exigida, o que não foi realizado pelo apelante.

6. Não há violação aos princípios da isonomia e boa-fé administrativa, uma vez que os critérios para concessão do desconto foram uniformemente aplicados a todos os lojistas que atenderam às exigências. A isonomia pressupõe tratamento igualitário apenas entre aqueles em situação equivalente, o que não é o caso do apelante.

7. A ação consignatória não é meio adequado para discussão do mérito do contrato ou dos critérios aplicados pelo credor, limitando-se à análise da legitimidade da recusa e da adequação do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A reprodução de argumentos anteriores na apelação não viola o princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem identificar o pedido de reforma da sentença.

2. A ação de consignação em pagamento é adequada para exonerar o devedor em face de controvérsias sobre o montante devido ou a recusa do credor em receber o valor.

4. A recusa do credor é legítima quando condicionada ao cumprimento de critérios objetivos estabelecidos de forma clara e uniforme pela Administração.

5. Não há violação ao princípio da isonomia quando o tratamento diferenciado decorre de condições legítimas e previamente definidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NANDO COMÉRCIO DE LANCHES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, em suas razões recursais (ID n° 8033919), sustenta o apelante que a r. sentença desconsiderou os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, além da boa-fé, solicitando a reforma da sentença para reconhecer a validade das consignações realizadas, estendendo-lhe o desconto concedido aos demais lojistas, e condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 8033924, onde foi suscitada, de forma preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal e inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte apelante (ID n° 10294444) em que requer o conhecimento e provimento do presente recurso, rechaçando as preliminares deduzidas pela apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal

(Suscitada em contrarrazões - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB)

A empresa apelada alega que o recurso interposto

não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos genéricos já apresentados anteriormente, carente de impugnação específica, sendo clara a ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022). (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO

Preliminar - Inadequação da Via Eleita

(Suscitada em contrarrazões - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB)

Suscita a parte requerida a preliminar de inadequação da via eleita, alegando que a ação de consignação em pagamento não seria o instrumento processual adequado para atender à pretensão da parte autora.

A ação de consignação em pagamento, prevista nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, configura-se como o meio processual idôneo para atender a situações nas quais o devedor busca exonerar-se da obrigação, diante de controvérsias sobre o montante devido ou sobre a recusa no recebimento por parte do credor.

Conforme pode se observar dos autos, a parte autora busca a tutela jurisdicional para poder depositar judicialmente os valores que entende devidos a título de cessão do espaço público ocupado no Terminal Rodoviário de Vitória, especialmente considerando que a parte requerida, em razão de discordâncias quanto à adesão ao Termo de Permissão de Uso, passou a recusar o recebimento administrativo dos valores consignados, e a demandar montante superior ao que a parte autora considera legítimo.

Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a consignação em pagamento atende precisamente ao objetivo da parte autora, qual seja, exonerar-se da obrigação mediante o depósito da quantia que entende devida, enquanto se discute o montante devido pelo uso do espaço público e a extensão do desconto concedido a outros lojistas.

Portanto, a ação de consignação em pagamento é o meio processual adequado para a solução do litígio, não se vislumbrando qualquer mácula na escolha da via processual pela parte autora.

Diante do exposto,
rejeito

a preliminar arguida de inadequação da via eleita.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NANDO COMÉRCIO DE LANCHES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB
, julgou improcedente o pedido autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, a título de maior compreensão, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
NANDO COMERCIO DE LANCHES LTDA
em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB.
Em sua exordial, narra o autor que ocupa o box 12C no Terminal Rodoviário de Vitória há mais de 30 anos e questiona a conduta da CETURB em conceder descontos de 50% no aluguel apenas para lojistas que aderiram a um Termo de Permissão de Uso, cujo teor alega não ter sido disponibilizado de forma clara e acessível a todos.

Neste sentido, alega violação aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, bem como às regras de boa-fé e transparência que devem reger os atos administrativos.

Após a devida citação, a empresa requerida CETURB apresentou contestação, onde sustenta que os descontos foram concedidos exclusivamente àqueles lojistas que forneceram os documentos necessários para adesão ao Termo de Permissão de Uso, defendendo que a recusa do Apelante em atender a essas exigências inviabilizou a extensão do referido benefício.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo
entendeu que o valor consignado pelo autor não corresponde à íntegra do débito e que a recusa da CETURB foi justificada, considerando que o autor não aderiu ao Termo de Permissão de Uso, o que impede o reconhecimento de qualquer direito ao desconto pleiteado.

Nestes termos, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se a recusa da parte requerida em aceitar os valores depositados foi legítima, considerando o contexto apresentado pela parte autora, que aponta violação aos princípios da isonomia e boa-fé administrativa.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, é fato incontroverso que a parte autora, ora apelante, não assinou o Termo de Permissão de Uso elaborado pela CETURB, tampouco apresentou a documentação necessária para tanto.

Contudo, observa-se que a assinatura do referido termo é essencial para a concessão do desconto de 50% no valor dos aluguéis dos lojistas do Terminal Rodoviário de Vitória, estando condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos para obtenção do respectivo benefício.

A apelada, como administradora do Terminal, estabeleceu critérios claros e previamente divulgados para que os lojistas pudessem usufruir do benefício. Por sua vez, a apelante não aderiu ao Termo de Permissão de Uso, deixando de cumprir com os requisitos exigidos. Dessa forma, é plenamente legítima a recusa da requerida em aceitar os valores depositados com base no desconto que a apelante entende ser aplicável.

No que concerne à alegação de violação aos princípios da isonomia e boa-fé administrativa, levantada pelo apelante, esta também não merece prosperar. O tratamento diferenciado entre os lojistas decorreu exclusivamente da aplicação uniforme de condições pré-definidas, sendo essas de conhecimento de todos, não havendo elementos nos autos que apontem discriminação ou qualquer tipo de favorecimento injustificado.

No que se refere ao princípio da isonomia, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve tratar igualmente os administrados que se encontrem em situações equivalentes, observando as peculiaridades que os diferenciem de forma legítima,
in verbis
:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

No caso em tela, verifica-se que a apelada CETURB, ao conceder desconto de 50% no valor dos aluguéis apenas aos lojistas que cumpriram requisitos previamente estabelecidos, como a assinatura do Termo de Permissão de Uso e o envio da documentação necessária, agiu dentro dos parâmetros legais.

Isso porque, enquanto alguns lojistas aderiram aos termos estabelecidos pela Administração, outros, como o apelante, optaram por não fazê-lo, colocando-se em
situação jurídica distinta
. Dessa forma, o tratamento diferenciado dispensado pela Administração encontra fundamento em critérios objetivos e uniformes, não havendo, portanto, qualquer afronta ao princípio da isonomia.

Em outras palavras, o apelante não se encontra em igualdade de condições com os lojistas que cumpriram os requisitos estipulados pela apelada, haja vista que não assinou o Termo de Permissão de Uso e não apresentou a documentação exigida. Assim, não há que se falar em violação à isonomia, uma vez que os lojistas que obtiveram o desconto atenderam aos critérios objetivos estabelecidos.

A isonomia, longe de significar tratamento idêntico a todos os administrados, pressupõe a observância de diferenças legítimas entre as partes envolvidas. Não se trata, portanto, de simples igualdade formal, mas de assegurar que critérios objetivos e justos sejam aplicados conforme as circunstâncias de cada caso.

No que diz respeito à boa-fé administrativa, igualmente não se vislumbra qualquer mácula na conduta da CETURB. Ao estabelecer os requisitos para a concessão do benefício, a apelada atuou de forma transparente e dentro dos limites da discricionariedade que lhe é atribuída como gestora do Terminal. A parte autora, por sua vez, não comprovou que a CETURB agiu de forma arbitrária ou em descompasso com os padrões éticos exigidos pela boa-fé objetiva.

A boa-fé administrativa não pode ser invocada para justificar a omissão da parte autora em cumprir condições estabelecidas de forma legítima. Pelo contrário, a preservação desse princípio exige que as relações entre Administração e administrados sejam pautadas pela confiança mútua e pelo respeito às condições previamente definidas.

Outrossim, vale destacar que a ação de consignação em pagamento limita-se a averiguar a legitimidade da recusa do credor em aceitar os valores consignados e a adequação do depósito ao valor da obrigação. Portanto, qualquer debate alheio a esses limites processuais não encontra espaço adequado na ação consignatória.

Não obstante, destaco, ainda, que não se está negando à parte autora o direito de discutir eventuais questões relacionadas ao acesso ao Termo de Permissão de Uso elaborado pela CETURB, mas devem ser respeitados os limites objetivos da presente ação, os quais não permitem qualquer discussão quanto a legitimidade do termo estabelecido pela apelada para concessão de desconto aos firmatários do mesmo.

Neste mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES E PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE ACORDO. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 335 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Fortvet Comércio Varejista de Produtos Agropecuários e Veterinários Ltda, objurgando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 443/445) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada por si em face de Hertape Calier Saúde Animal S/A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença vergastada que julgou improcedente o pleito formulado na presente ação de consignação em pagamento, por entender que houve justa causa do credor em recursar receber o pagamento. 3. A ação de consignação tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 539 e seguintes do CPC/15 e no art. 335 e seguintes do CC, com o objetivo de liberar o devedor concedendo-lhe quitação da dívida mediante o depósito do valor incontroverso.
4. Nos termos do art. 335, I, do CC, a ação consignatória tem lugar quando o credor se recusa injustificadamente a receber as prestações na forma contratada; ela não é admitida com o objetivo de discutir a obrigação em si, quem deu causa ao descumprimento do contrato, tampouco é o meio adequado para se pleitear o abatimento de valores.
5. In casu, da análise dos autos (fls. 15/61 e fls. 87/97), verifico que o devedor pretende realizar pagamento a menor e de forma parcelada, de modo que não há falar em recusa injustificada por parte do credor. Via de consequência, a ação de consignação em pagamento deve ser julgada improcedente, pois não é possível ao devedor fracionar o pagamento da dívida contraída ou impor ao credor o recebimento de forma diversa da ajustada na obrigação assumida, conforme preceitua o art. 314 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e assinatura registradas no sistema processual eletrônico.

(TJ-CE - AC: 01179148420168060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
Ação de consignação em pagamento que possui rito especial – Requisitos legais que estão presentes
– Procedência mantida –
Manifestações que extrapolam o limite objetivo da lide
– Honorários advocatícios fixados em conformidade com a legislação vigente - Apelo improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041605-31.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 11/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2023) (destaquei).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM O APELADO, OBJETIVANDO A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS DOS PROVENTOS DO AUTOR QUE FOI INDEFERIDA. RÉU QUE OFERECEU CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO, REQUERENDO, NESTA ÚLTIMA, O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO, INDICANDO MONTANTE SUPERIOR AO OFERTADO PELO AUTOR. Sentença de improcedência do pedido inicial e do pedido reconvencional. Apelação do Autor. Prova documental que demonstrou que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, tendo o Apelante assumido uma dívida a ser paga em 72 parcelas, restando, ainda, quando da distribuição da presente ação, o pagamento de 54 parcelas. Apelante que não pode se desonerar da obrigação efetuando o pagamento das parcelas sem a incidência dos encargos contratados. Apelante que não indicou como chegou ao valor ofertado na petição inicial, como sendo hábil a liquidar o contrato. Tendo sido indeferida a tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos das parcelas de empréstimo, em decisão irrecorrida, este continuou a ser quitado na forma contratada. Audiência de conciliação que, embora prevista no Código de Processo Civil, não é obrigatória, podendo o julgador deixar de designá-la, o que não obsta que as partes firmem acordo extrajudicial ou apresentem proposta de acordo a qualquer momento no curso da demanda, o que, in casu, não ocorreu. Ação de consignação em pagamento que não se destina a rever os termos do contrato.
Oferta de valor inferior ao pactuado, sendo, assim, legítima a recusa do credor, o que conduziu, com acerto, à improcedência dos pedidos inicial e reconvencional. Desprovimento da apelação.
(TJRJ; APL 0012951-03.2019.8.19.0213; Mesquita; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 26/11/2021; Pág. 675) (destaquei)

No caso concreto, a cobrança integral dos valores referentes ao aluguel mostra-se legítima, uma vez que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para obtenção do desconto pleiteado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NANDO COMÉRCIO DE LANCHES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume os termos da r. sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar